Tribunal: TJSP
Processo: 2188971-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Questões suscitadas já apreciadas à saciedade na decisão embargada - Suspensão, por ora de penhora sobre haveres da devedora diante da existência de garantia real a ser excutida na execução e outros imóveis reforçando a penhora - Impossibilidade de limitar a busca do direito de crédito ao bem dado em garantia, já que visivelmente insuficiente, garantindo outras dívidas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Questões suscitadas já apreciadas à saciedade na decisão embargada - Suspensão, por ora de penhora sobre haveres da devedora diante da existência de garantia real a ser excutida na execução e outros imóveis reforçando a penhora - Impossibilidade de limitar a busca do direito de crédito ao bem dado em garantia, já que visivelmente insuficiente, garantindo outras dívidas vencidas e não pagas - Recurso meramente protelatório - Recurso de embargos de declaração rejeitado com imposição de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa a ser pago pelos embargantes às embargadas nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.